Tribunal: TJDFT
Processo: 0727630-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por JOAO ESTRELA FILHO (agravante/executado) em face da decisão (ID 200983257, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0009564-84.2017.8.07.0018, proposta por CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO, MARCOS LEHMEN (agravados/exequentes), na qual o magistrado a quo condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios e da multa, ambos no importe de 10% sobre o valor do débito, em favor dos exequentes, conforme previsão contida no art. 523, §1o do CPC. Em suas razões recursais (ID 61179952), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que a probabilidade de provimento do presente recurso é fundamentada no reconhecimento da prescrição intercorrente trienal consumada no interregno 2004 a 2007 (e declarada somente em 2021), o que atraiu, pois, a aplicação do disposto no artigo 525, § 1o, inciso III, da Lei de Ritos Civis que estabelece a inexequibilidade do título, ou seja, o título ora cobrado é nulo, pois mesmo que a declaração de prescrição tenha ocorrido em 2021, ou seja, posterior à 2007, aquele Satisfativo Processo deveria ter sido extinto, conforme estabelecem os artigos 525, § 1o, inciso III, 783, 786 e 803, I, todos do Código de Processo Civil e precedentes de jurisprudência acima elencados sobre a nulidade de execução em geral quando desprovido o título de prova dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. Argumenta que o risco de dano de difícil reparação ressoa da própria e decisão ora agravada que já intimou os Agravados para indicarem bens à penhora no prazo de 15 dias (ID 198236676, p. 3), sendo que se for acolhida a tese de inexigibilidade do título cobrado, serão realizados os atos constritivos em favor dos Agravados sem a certeza de que referidos bens serão restituídos ao Agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para declarar a inexigibilidade do título executivo que instrui o Cumprimento de Sentença com fundamento nos artigos 525, § 1o, inciso III, 783, 786 e 803, I, 921, §§ 5o e 7o, todos do Código de Processo Civil e precedentes de jurisprudência acima elencados sobre a nulidade de execução em geral quando desprovido o título de prova dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. Preparo (ID 61179956). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão que condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios e da multa, ambos no importe de 10% sobre o valor do débito, em favor dos exequentes, conforme previsão contida no art. 523, §1o do CPC. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, principalmente ao que tange o benefício de ordem alegado, porquanto resta consignado na sentença exequenda a condenação solidária dos executados. No entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.